Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. PENSÃO FIXADA POR PRAZO NÃO DETERMINADO. CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL DA EX-CÔNJUGE EXISTENTE NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SUPERADA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ALIMENTANDA IDOSA E COM BAIXAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO QUE NÃO PREVÊ CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUPERAÇÃO DO ESTADO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida e não impugnada pelo apelante e/ou revogada pelo juízo de origem. Ausência de interesse da apelada na postulação do mencionado benefício em contrarrazões. Via inadequada. Pedido não conhecido.
2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3. Na hipótese, em que postulada a exoneração do dever alimentar estabelecido, sem prazo determinado, em acordo de divórcio, além de não demonstrada a alegação de que a ex-cônjuge/alimentanda reverteu a condição desfavorável em que estava no momento da fixação dos alimentos, reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, notadamente por se tratar a alimentanda de pessoa idosa e com baixas chances de reinserção no mercado de trabalho.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do Código Civil e no tocante aos requisitos pertinentes (art. 1.695 do Código Civil). Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, é de ser mantida a sentença de primeira instância, a qual julgou improcedente a pretensão de exoneração do alimentante da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.